Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-20.2022.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003164-20.2022.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 172.597.971-34 (AGRAVANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1003164-20.2022.8.11.0028 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Poconé.

Agravante:

Mamedes Pereira dos Santos.

Agravado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PEDIDO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO C/C DESCONTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1003164-20.2022.8.11.0028 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Poconé.

Agravante:

Mamedes Pereira dos Santos.

Agravado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Mamedes Pereira dos Santos, visando reformar a decisão deste Relator que conheceu e negou provimento a apelação cível interposto pelo agravante (id. 200583232).

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que “foi vítima de uma nova prática ilícita das instituições bancarias, que lançam crédito na conta do aposentado sem a sua permissão.”.

Afirma que “não solicitou o empréstimo, o ora agravante, ingressou com a presente demanda, devolvendo os valores mediante depósito/consignação em juízo e objetivando desconstituir o suposto empréstimo.” Menciona que “somente tomou conhecimento do suposto empréstimo quando supostos prepostos da instituição bancária passaram a entrar em contato para confirmar o empréstimo ou fazer a devolução”. Dessa forma, pugna pela reforma da decisão, com a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza a quo e a procedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do presente agravo (id. 221428191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mamedes Pereira dos Santos ajuizou “ação de pedido de consignação em pagamento c/c desconstituição de empréstimo, repetição de indébito e dano moral” em face do Banco Pan S.A., alegando que no mês de outubro de 2022, o autor passou a receber diversas ligações da requerida oferecendo a ele empréstimo consignado, o que foi recusado.

No entanto, no mês seguinte percebeu que foram efetuados descontos em seu benefício no valor de R$ 263,49 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) relativos ao empréstimo não contratado.

Ao final, requereu a desconstituição do débito do contrato n. 365205831-8, além da devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, no importe de R$ 15.000,00.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão dos beneficios da justiça gratuita.
Na decisão integrativa, determinou a devolução do valor de R$ 8.726,40 (oito mil, setecentos e vinte seis reais e quarenta centavos), depositado em juízo, referente ao empréstimo consignado. (id. 18964808).

Inconformado, o autor/agravante pleiteou a reforma da sentença aduzindo que jamais teve a intenção de contratar qualquer tipo de empréstimo junto ao banco apelado. Afirma que foi vítima de fraude, e
que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, mediante o suposto contrato virtual
.
Sustenta, ainda, que o apelante jamais hesitou em
devolver os valores. Alega que o banco agiu ilicitamente, liberando crédito sem nenhuma autorização. Defende a abusividade contratual da conduta apelado. Ao final, requer a procedência da ação, e consequentemente a condenação da instituição ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Este Relator, entendendo que o banco requerido demonstrou a existência da contratação,
com a apresentação do contrato celebrado entre as partes, inclusive com assinatura eletrônica e biometria facial, além da apresentação dos documentos pessoais do autor e a Transferência (TED) do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária de titularidade da parte autora, negou provimento monocraticamente ao apelo manejado pelo agravante (id. 200583232).

Irresignado, o autor agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pelo autor da ocorrência de fraude, contratual, mormente porque a instituição financeira desincumbiu suficientemente do seu ônus probatório, comprovando os fatos impeditivos do direito do agravante, mormente colacionando o contrato com reconhecimento facial, além do comprovante de TED diretamente na conta do autor.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, desconhece a incidência da norma consumerista na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

In casu,
verifico que a razão não assiste o apelante, visto que transação foi provada pela instituição bancária,
logrou em demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, acostando a cédula de crédito bancário nº. 365205831, realizada através de biometria facial (id. 184964802), além da cópia do seu documento de identificação, encaminhado pelo próprio autor à instuição bancária (id. 184964802).

Não obstante, a parte ré ainda juntou a TED do valor objeto do contrato celebrado, creditado diretamente na conta de titularidade do autor (id. 184964804). Dessa forma, a documentação apresentada pela instituição financeira comprova, satisfatoriamente, a contratação do empréstimo
sub judice
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.
Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações
, razão pela qual deve ser mantida a sentença.”
(RAC n. 1003450-86.2021.8.11.0010, 2ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie.”

(RAC n. 1000339-29.2022.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023).

Dessa forma, o banco apelante desincumbiu-se do seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC, comprovando fatos impeditivos do direito da parte autora, não havendo que se falar em repetição do indébito, muito menos em dano moral.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado, ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em restituição dos valores descontados e tampouco condenação em dano moral, como pretende o autor em seu recurso.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
” (RAC n.º 1000339-29.2022.8.11.0085, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
.
”

(RAC n.º 1004547-24.2021.8.11.0010, 4ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.
”

(RAC n.º 1017195-40.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.02.2022 – destaquei).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).”
(id. 200583232).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024